Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA. ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO ATESTADO EM RELATÓRIO MÉDICO. CURATELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O relatório médico acostado demonstra que o agravado não ostenta condição de manifestar sua vontade ou de exercer atos da vida civil devido a seu quadro de saúde.
2. Considerando o estado de saúde do agravado atestado no relatório médico, mostra-se adequado o deferimento da curatela provisória em favor de sua genitora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.